Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 32, §1o-A, DA LEI No 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃO). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESTEMUNHAS INDIRETAS (“OUVIR DIZER” OU HEARSAY TESTIMONY). DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98 estabelece ser crime “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E ainda, “Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.”
2. A materialidade e a autoria do crime em apreço restaram devidamente comprovadas, pelos depoimentos coesos e firmes das testemunhas colhidos em juízo, corroborados pelos outros elementos de informação contidos nos autos, os quais não deixam dúvidas de que o denunciado praticou a conduta descrita no tipo penal em análise.
3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois, ao contrário do alegado pela defesa, nota-se a extrema adequação entre os documentos coligidos aos autos e as falas das testemunhas na fase inquisitorial e na fase judicial, que apontam, de forma inconteste, ter sido o acusado quem feriu o cão com uma faca, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98.”
3. Não se pode desvalorar o depoimento das testemunhas, diante da coesão existente entre os relatos e os demais meios de prova produzidos nos autos, que concatenam com o ilícito penal praticado pelo réu, circunstância que distancia do chamado depoimento indireto ou testemunhas de “ouvir dizer” (“hearsay testimony”).
4. Recurso conhecido e não provido.